Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-65.2018.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000803-65.2018.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAILDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA

APELADO: MARIA MARGARIDA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DOS DANOS MATERIAIS, BEM COMO DA OCORRÊNCIA DE OFENSAS VERBAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais formulado pela Apelada. Nas razões recursais, a Apelante afirmou que os fatos narrados e as provas anexadas seriam suficientes para comprovar a conduta ilícita da Apelada e ensejar a indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restaram preenchidos os requisitos para a responsabilização civil da Apelada por danos materiais e morais causados à Apelante, nos termos dos arts. 927 e 186, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 186 do CC, cabendo ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC.

4. Não houve comprovação da autoria dos danos materiais à residência da Apelante, sendo insuficientes as fotografias apresentadas.

5. A alegação de danos morais também carece de prova, não havendo testemunhas ou documentos que confirmem a narrativa da Apelante de que teria sofrido ofensas verbais por parte da Apelada.

6. Os boletins de ocorrência juntados aos autos não possuem presunção de veracidade e não foram corroborados por prova testemunhal ou outros elementos idôneos.

7. Não se aplica a inversão do ônus da prova prevista no CDC, pois a controvérsia não decorre de relação de consumo, mas de conflito interpessoal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito à indenização é do autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ausência de prova do ato ilícito e do nexo causal inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais e morais. "

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000803-65.2018.8.05.0076, oriundos da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios/BA, tendo, como Apelante,

RAILDA DOS SANTOS

e, como Apelada,
MARIA MARGARIDA DE JESUS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA